Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, II, C/C O ARTIGO 12, I, AMBOS DA LEI No 8.137/90. ICMS. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CINCO CRIMES. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA REDUZIDA. REPARAÇÃO DO DANO. AFASTAMENTO. DÉBITO JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU JORGE LUIZ DESPROVIDOS. RECURSO DO RÉU RAFAEL PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público e em face da sentença que absolveu dois réus com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e de recursos de dois acusados, contra a decisão que os condenou por crimes tributários e falsidade ideológica.
II- Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) os pedidos de condenação feitos pelo "Parquet" e; (ii) os pedidos de absolvição formulados pelas Defesas.
III – Razões de decidir:
3. Conserva-se a decisão que absolveu o réu ERENI pois, o conjunto probatório revelou que a abertura da empresa SEIXAS foi ato exclusivo de RAFAEL; a participação de ERENI restringiu-se a uma intermediação de venda posterior, ademais, não há documentos ou registros oficiais o indicando como sócio, administrador ou procurador da sociedade.
4. Diante da inexistência de elementos documentais que confirmem a versão acusatória e da debilidade dos relatos testemunhais, impondo-se a aplicação do princípio “in dubio pro reo” e a consequente manutenção da absolvição de RAFAEL DE CASTRO quanto aos crimes tributários imputados no contexto da empresa NAVES E SILVA COMERCIAL ATACADISTA & VAR DE ALIMENTOS CEREAIS LTDA., nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Preserva-se a condenação de RAFAEL pelos crimes do artigo 1o, inciso II, c/c artigo 11, caput, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal (por 5 vezes), e artigo 299, do Código Penal relativos à empresa SEIXAS, pois, embora tenha negado os crimes, concorreu para a emissão de notas fiscais eletrônicas fraudulentas e para o uso de documento falso, além de ter agido com omissão dolosa na escrituração dos livros contábeis, sendo efetivamente o responsável pela operação.
6. Deve ser mantida a condenação de JORGE LUIZ, pois comprovado que ele foi o responsável pela constituição de diversas empresas em nome dos corréus, dentre outros, apontados como integrantes do núcleo executivo do esquema criminoso.
7. Tratando-se o ICMS de tributo de apuração mensal, considera-se praticado apenas um delito de sonegação fiscal para cada mês da sua ocorrência, ainda que mediante mais de uma conduta.
8. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal.
IV – Dispositivo:
9. Recurso do Ministério Público e do réu Jorge Luiz desprovidos. Recurso do réu Rafael parcialmente provido.